Tribunal: TJDFT
Processo: 0762199-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DELCARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TEMA 1093 DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique o recebimento do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. Não há se falar em omissão ou contradição ou obscuridade quando o juízo de admissibilidade, na origem, concluiu pela adequação do Acórdão ao tema 1.093 do STF, isso porque o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, no juízo a quo, não se confunde com análise do mérito, que fora realizado quando do julgamento do Recurso Inominado.
6. A intensão da parte embargante, ao contrário do que alega, é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência e referendado pela respectiva Turma Recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e rejeitado.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________

Dispositivos relevantes citados: art. 46, da lei no 9.099/95
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.093 do STF.